Tribunal: STF
Processo: SS 5528
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de segurança. Pensão mensal vitalícia em favor de Ex-Governador estadual. Declaração de inconstitucionalidade (ADI 3.418). Cassação do benefício individual por meio de procedimento administrativo. Restabelecimento do pagamento por decisão judicial. Pretendida suspensão dos efeitos da liminar concedida em favor do pensionista. Cautelar concedida. Pedido de extensão dos efeitos. Extensão deferida. Superveniente julgamento do mérito das ações principais. Decisões favoráveis aos pensionistas. Prejuízo ao Erário. Ausência de impugnação recursal pelo Estado do Maranhão. Trânsito em julgado. Perda superveniente de objeto. Prejuízo da contracautela.



1. Nada mais há a prover nesta contracautela, tendo em vista que o Estado do Maranhão, autor do pedido, deixou de recorrer das decisões de mérito favoráveis aos pensionistas, permitindo a consumação do trânsito em julgado, mesmo diante da jurisprudência vinculante desta Corte no sentido da inconstitucionalidade da pensão vitalícia a Ex-Governadores do Estado do Maranhão e seus dependentes (ADI 3.418).



2. Hipótese de prejudicialidade configurada.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de suspensão de segurança ajuizada pelo Estado do Maranhão na qual se busca sustar os efeitos da tutela provisória concedida pelo Tribunal de Justiça estadual em favor do Ex-Governador Edson Lobão (MS nº 0818559-84.2021.8.10.0000), pela qual restabelecido o pagamento mensal da pensão vitalícia em favor do impetrante.



    2. Alega-se que o ato judicial impugnado transgride a autoridade da decisão proferida por esta Casa ao julgamento da ADI nº 3.418, em que declarada a inconstitucionalidade da pensão vitalícia em favor de Ex-Governadores estaduais, prevista no art. 45 do ADCT do Estado do Maranhão. 



    3. Por verificar a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do “periculum in mora”, deferi a liminar requerida, em decisão assim ementada:



    SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. EX-GOVERNADOR. BENEFÍCIO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. CONTROLE CONCENTRADO. EFEITO VINCULANTE. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO RESTABELECIDO. GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA E AO ERÁRIO. CONFIGURAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA.



    4. A seguir, o Estado do Maranhão requereu a extensão dos efeitos da liminar, para suspender os efeitos da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0816857-06.2021.8.10.0000, no qual figura como parte a Terezinha de Jesus Coelho Rocha, viúva do Ex-Governador do Estado do Maranhão Luiz Alves Coelho Rocha.



    5. O pedido extensivo foi acolhido, em 09.02.2022, pelo Ministro Luiz Fux, em decisão liminar por ele proferida no exercício da Presidência desta Corte.



    6. Após, o Procurador-Geral da República opinou pelo deferimento da contracautela e da extensão, consoante ementa do parecer:



    PEDIDO DE EXTENSÃO. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. EXTENSÃO DE EFEITOS. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA A EX-GOVERNADORES E SEUS DEPENDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. SIMETRIA ENTRE AS DECISÕES OBJETO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO E DO PEDIDO DE EXTENSÃO. CONTRARIEDADE À CONTRACAUTELA CONCEDIDA PELO STF. DEFERIMENTO DO PEDIDO SUSPENSIVO E DO PEDIDO DE EXTENSÃO. 



    1. É cabível a extensão de efeitos de liminar deferida em suspensão de segurança quando demonstrada a simetria entre a decisão objeto do pedido suspensivo e a decisão objeto do pedido de extensão. 



    — Parecer pelo deferimento do pedido de contracautela e do pedido de aditamento para extensão dos efeitos da decisão à liminar proferida nos autos do Agravo de Instrumento 0816857- 06.2021.8.10.0000.



    Feito o relatório, decido.



    7. Bem examinados os autos, constato a ocorrência da perda superveniente do objeto do pedido.



    8. Com efeito, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, verifico que já foram julgados no mérito tanto o Mandado de Segurança nº 0818559-84.2021.8.10.0000, em que figura como impetrante o Ex-Governador Edson Lobão, quanto o Agravo de Instrumento 0816857-06.2021.8.10.0000, interposto pelo Estado do Maranhão contra a liminar favorável à Sra. Terezinha de Jesus Coelho Rocha, viúva do Ex-Governador do Estado do Maranhão Luiz Alves Coelho Rocha, sendo certo, ainda, que ambas as decisões transitaram em julgado.



    Transcrevo o teor das ementas proferidas nos julgamentos em referência:



    MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO VITALÍCIA CONCEDIDA A EX-GOVERNADOR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 45 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DA LEI ESTADUAL Nº 6.245/1994 EM CONTROLE CONCENTRADO PELO STF. ADI Nº 3418/MA. DECISÃO COM EFEITOS EX TUNC, ERGA OMNES E VINCULANTE. ADEQUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 28 DA LEI Nº 9.868/99 QUE DEPENDE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA QUE EXIGE A OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    I. Nos termos do §3º do artigo 6º da Lei nº 12.016/09, “considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”. Ilegitimidade passiva do Governador do Estado.



    II. Nos termos do parágrafo único do art. 28 da Lei nº 9.868/1999, as decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade pelo STF possuem efeitos ex tunc, erga omnes e vinculante em relação a todos os magistrados e Tribunais, bem como em relação à Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, que deverão se adequar ao que tiver decidido o Pretório Excelso.



    III. In casu, embora o Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade, tenha declarado a inconstitucionalidade do artigo 45 do ADCT da Constituição do Estado do Maranhão e da Lei Estadual nº 6.245/1994, a adequação por parte da Administração Pública estadual ao referido posicionamento, com a desfazimento de seus atos, deve ser precedida do devido processo administrativo, já que de tais atos decorrerem efeitos concretos que atingem a esfera jurídica do administrado.



    IV. No caso em análise, o prévio processo administrativo instaurado violou o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, uma vez que, como admitiu o próprio Estado do Maranhão em parecer assinado pelo Procurador-Geral do Estado, “não há, na notificação, menção à principal consequência que poderia se suceder à conclusão do procedimento, inclusive com a continuidade do processo independentemente do comparecimento da parte interessada: a cessação do pagamento do benefício da parte impetrante, que seria a finalidade à qual se destina a intimação. […] Ademais, conforme informado nos autos, a parte impetrante não teve oportunidade de realizar efetivo contraditório. Destaca, ainda, que a supressão do pagamento do benefício em questão se deu sem que tivesse sido realizada efetiva defesa, dado que somente tomou ciência da instauração do processo administrativo por terceiros” (ID nº 19612616).



    V. “A administração pública pode rever seus atos ilegalmente praticados. Entretanto, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa (RE 594.296-RG – Tema 138)” (STF, ARE 1242163 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21/02/2020).



    VI. Segurança concedida. Em desacordo com o parecer ministerial.



    (TJMA, Mandado de Segurança nº 0818559-84.2021.8.10.0000, Des. Antonio Guerreiro Junior, DJe 09.11.2022)



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA.



    I – A reiteração, em agravo interno, de argumentos já examinados e repelidos, de forma clara e coerente, pelo relator, ao decidir o recurso de agravo de instrumento, impõe o desprovimento do recurso.



    II - Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. (AgInt no REsp 1807230/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021); (AgInt nos EDcl no REsp 1697494/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021) e (AgInt no AREsp 1675474/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020) (grifei)



    III – Agravo interno desprovido.



    (TJMA, Agravo de Instrumento 0816857-06.2021.8.10.0000, Des. Marcelo Carvalho Silva, DJe 05.7.2022)



    Contra esses atos, não houve a interposição de qualquer recurso pelo Estado do Maranhão, autor desta contracautela, que deixou transcorrer in albis o prazo recursal, manifestando concordância tácita com o teor dos julgamentos.



     9. Com o trânsito em julgado das decisões impugnadas, não subsiste nada a ser decidido nesta suspensão de segurança, cuja natureza jurídica é incompatível com o reexame de atos judiciais qualificados pela nota da imutabilidade.



    10. Nesses termos, acobertados os atos decisórios exarados na causa principal pelo manto da coisa julgada, acha-se configurada a prejudicialidade da medida de contracautela, por perda superveniente do objeto. Cito, nesse sentido, os seguintes julgados, o primeiro de minha lavra:



    Agravo interno na Suspensão de Tutela Provisória. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Aplicação do art. 1.021, § 1º, do CPC e do art. 317, § 1º, do RISTF. Explicitação, pelo Juízo de origem, quanto ao objeto e aos limites da lide. Perda superveniente do interesse de agir. Prejudicialidade. Não interrupção do prazo recursal. Certificação do trânsito em julgado. Agravo interno não conhecido. 



    1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 



    2. Verificada a perda superveniente do interesse de agir, porquanto explicitado pelo Juízo de origem que a discussão veiculada pelo Ministério Público Federal se restringe aos Biomas Amazônia e Pantanal, a evidenciar que os atos decisórios lá proferidos não alcançam a esfera jurídica do Estado da Bahia. Desnecessidade de novo provimento jurisdicional.



     3. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão. (STP 841 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.02.2023)



    (...) 3. In casu, ocorreu o trânsito em julgado da matéria constitucional controvertida. Tendo a controvérsia constitucional abordada na inicial se encerrado pelo advento da coisa julgada, prejudicado o incidente de contracautela manejado junto a este Supremo Tribunal Federal. 



    4. Agravo interno desprovido.” (SL 1260 ED, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 01.12.2020)



    Suspensão de segurança: inadmissibilidade quando transitada em julgado a decisão concessiva do mandado de segurança, ainda que para discutir se fato superveniente lhe teria prejudicado a exequibilidade.



    (SS 817-AgR/PA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 20.10.1995)



    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Ausência de interposição de recurso extraordinário. Trânsito em julgado da decisão sobre a questão constitucional. Pedido indeferido. Agravo regimental improvido. Ausência de interposição de recurso extraordinário implica trânsito em julgado da questão constitucional e, pois, inadmissibilidade de pedido de contracautela.”



    (SS 4.382-AgR/BA, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 18.8.2011)



    11. Essa interpretação, não custa rememorar, tem por fundamento a literalidade do art. 4º, § 9º, da Lei 8.437/1992, que limita temporalmente a eficácia da decisão suspensiva ao trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal.



    12. Em suma: restam prejudicados os pedido de contracautela e de extensão em face do trânsito em julgado das decisões proferidas nas ações principais. Digno de nota a falta de interesse manifestada pelo Estado do Maranhão, autor desta ação suspensiva, que deixou transcorrer o prazo recursal, sem impugnar as decisões proferidas no mérito, mesmo diante do entendimento firmado por esta Corte no tema em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADI nº 3418).



    13. Ante o exposto, assento o prejuízo do pedido de contracautela e do pleito extensivo incidental.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente